Tribunal: TJMT
Processo: 1036224-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036224-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVANTE), ARYELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.473-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. O. F. - CPF: 165.147.794-92 (AGRAVADO), ARYELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.473-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ GUILHERME SACCO MURAI - CPF: 075.610.291-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO COM NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CARTÃO FREMEC. DESCONTO TARIFÁRIO AO ACOMPANHANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por companhia aérea contra decisão interlocutória que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais, determinou o fornecimento de cartão FREMEC válido e útil, com funcionalidade de desconto ao acompanhante, em favor de criança de seis anos de idade diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se criança portadora de Transtorno do Espectro Autista faz jus à emissão do cartão FREMEC, na condição de passageira com necessidade de assistência especial; (ii) estabelecer se o benefício do desconto tarifário ao acompanhante pode ser afastado quando o acompanhamento decorre também da menoridade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista é legalmente equiparada à pessoa com deficiência para todos os efeitos, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012, enquadrando-se como Passageiro com Necessidade de Assistência Especial.

4.

Resolução ANAC no 280/2013 assegura tratamento diferenciado ao PNAE, inclusive por meio da emissão do cartão FREMEC, destinado a facilitar o acesso ao transporte aéreo e a substituir a exigência de laudos médicos a cada viagem.

5.

Existência de precedente deste Tribunal reconhece o dever das companhias aéreas de emitir cartão FREMEC para pessoas com TEA, diante da estabilidade da condição clínica.

6.

Extensão do desconto tarifário ao acompanhante apresenta controvérsia interpretativa e exige análise aprofundada do caso concreto, especialmente quanto à limitação da autonomia da criança em razão da deficiência.

7.

Perigo de dano configurado, pois a negativa do benefício pode inviabilizar deslocamentos necessários ao tratamento médico e à manutenção de vínculos familiares.

8.

Inexistência de risco de dano grave ou irreversível à companhia aérea, que possui capacidade econômica para suportar os efeitos da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Criança portadora de Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, se enquadra como Passageiro com Necessidade de Assistência Especial o que garante a emissão de cartão FREMEC.

2.

A controvérsia quanto ao desconto ao acompanhante de criança com deficiência recomenda a preservação da tutela concedida quando inexistente risco relevante à parte agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 83; Resolução ANAC no 280/2013, arts. 3o e 27, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1083955-86.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Des. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 22.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais n.o 1084924-44.2025.8.11.0041, ajuizada em favor de
B.O.F.
, criança representada por sua genitora
Aryelly Rodrigues de Oliveira.

O Juiz singular determinou que a Agravante comprove o fornecimento de cartão FREMEC válido e útil à obtenção do desconto pretendido pela autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 e demais cominações.

A Agravante relata que a Agravada, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, requereu administrativamente a emissão do cartão FREMEC (Frequent Traveller Medical Card), documento destinado a passageiros com necessidades de assistência especial, que garante facilidades no transporte aéreo, incluindo desconto ao acompanhante. Diante da negativa inicial da companhia, esta demanda foi ajuizada.

Sustenta a Agravante que a emissão do cartão FREMEC já foi devidamente providenciada, cumprindo as obrigações previstas na Resolução ANAC no 280/2013.

Argumenta que o desconto ao acompanhante não é obrigatório quando o acompanhamento decorre exclusivamente da menoridade civil, nos termos do artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e não de condição clínica do passageiro. Invoca a Nota Técnica no 27/2018/GCON/SAS da ANAC, que esclarece não ser cabível desconto de passagem aérea para acompanhante de PNAE quando este for criança, pois a exigência de acompanhante já ocorre por força de Lei, e não há impedimento para o acesso ao serviço de transporte aéreo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 322652861).

Pedido de reconsideração apresentado pela Agravante no ID. 325918874.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada em ID. 325990863.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (ID 334874882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido de tutela de urgência determinou a emissão do cartão FREMEC em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

Na origem, a criança
B.O.F
., representada por sua genitora, alegou ser portadora de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
, condições que demandam tratamento médico contínuo e acompanhamento especializado.

Relatou que necessita de deslocamentos aéreos frequentes para manter vínculo familiar e dar continuidade ao tratamento, e por isso solicitou à companhia aérea a emissão do cartão FREMEC, documento que garante ao portador determinadas facilidades no transporte aéreo e o benefício de desconto ao acompanhante.

Diante da negativa da companhia, ajuizou esta demanda.

A medida liminar foi deferida nos autos principais e o Juiz singular determinou a emissão do cartão FREMEC no prazo de 48 horas. A Agravante emitiu o cartão, mas não ativou a funcionalidade de desconto ao acompanhante.

Diante da alegação de descumprimento pela Agravada, o Magistrado de origem determinou a comprovação do fornecimento de cartão FREMEC com o desconto pretendido, sob pena de multa diária de R$ 500,00, responsabilidade por crime de desobediência e caracterização de ato atentatório à dignidade da Justiça, decisão que motivou a interposição deste instrumental.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que determinou o fornecimento de cartão FREMEC válido e útil à obtenção do desconto ao acompanhante.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quanto ao direito à emissão do cartão FREMEC, o parágrafo segundo do artigo primeiro da Lei no 12.764/2012 estabelece de forma expressa que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais.

A Resolução ANAC no 280/2013, em seu artigo terceiro, define como Passageiro com Necessidade de Assistência Especial a pessoa com deficiência, com idade igual ou superior a sessenta anos, gestante, lactante, pessoa acompanhada por criança de colo, pessoa com mobilidade reduzida ou qualquer pessoa que por alguma condição específica tenha limitação na sua autonomia como passageiro.

A Justiça do estado de Mato Grosso já teve oportunidade de enfrentar a matéria em recente julgamento, no qual se consignou que, de acordo com o parágrafo segundo do artigo primeiro da Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, a pessoa com transtornos do espectro autista é considerada como pessoa com deficiência para todos os fins, o que torna dever das companhias aéreas a emissão do documento denominado FREMEC a fim de substituir atestados médicos a cada viagem aérea, com validade de um ano (julgado N.U 1083955-86.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relatora Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 22 de maio de 2025, publicado no DJE de 22 de maio de 2025).

A questão que demanda análise mais aprofundada diz respeito à extensão do direito assegurado pelo cartão FREMEC, especificamente quanto à concessão de desconto tarifário ao acompanhante da criança portadora de deficiência.

A Agravante sustenta, com fundamento na Nota Técnica no 27/2018/GCON/SAS da ANAC, que o desconto ao acompanhante previsto no artigo 27, parágrafo primeiro, da Resolução no 280/2013 não se aplica a crianças, uma vez que a exigência de acompanhamento já decorre do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo esse entendimento, o objetivo da regulamentação da ANAC seria permitir o acesso do PNAE que se vê obrigado a obter um acompanhante para o serviço de transporte aéreo exclusivamente em razão de sua deficiência ou mobilidade reduzida, e como a idade já impede de viajar sozinho por força do artigo 83 do ECA, independentemente de ser ou não pessoa com deficiência, não há razão para a concessão do benefício tarifário no caso concreto.

O tema admite interpretações divergentes, conforme demonstra a existência de precedentes jurisprudenciais em sentidos diversos, e exige ponderação não apenas da legislação e dos atos normativos infralegais, mas também das peculiaridades da situação concreta, especialmente quanto ao grau de comprometimento da autonomia da Agravada em razão do TEA, imprópria a esse momento processual.

Quanto ao perigo de dano, também se evidencia com muita clareza. A negativa de acesso ao benefício tarifário pode impedir a Agravada, criança em situação de vulnerabilidade por sua condição de saúde, de exercer seu direito de acesso ao transporte aéreo, ocasionando-lhe transtornos e prejuízos relacionados à necessidade de deslocamentos para tratamento médico e manutenção de vínculos familiares.

Não vislumbro, por outro lado, a ocorrência de perigo de dano irreversível ou de difícil reparação à Agravante decorrente da manutenção da decisão recorrida.

A companhia aérea tem notória capacidade econômica para suportar eventuais ônus decorrentes da concessão do desconto ao acompanhante, o que afasta eventual risco de comprometimento de seu patrimônio ou da atividade empresarial.

Em contrapartida, a suspensão da tutela de urgência implicaria negar à Agravada, criança de seis anos de idade com TEA, o acesso ao benefício que pode ser determinante para viabilizar seus deslocamentos aéreos.

Quanto ao pedido de reconsideração, observo que o julgamento do mérito do agravo de instrumento ocasiona perda do seu objeto.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026